Tribunal: TJDFT
Processo: 0707866-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0707866-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Nilton Nunes Gonzaga Agravada: Maria Ivaneide Carvalho Santana Souza D e s p a c h o À agravada para que se manifeste a respeito do recurso (Id. 24114844), no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos dos artigos 186 e 1019, inc. II, todos do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 24 de março de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator